Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015398-74.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de execução definitiva contra a Fazenda Pública movida pelo SINDIRETA em substituição a nove filiados. Na decisão de ID 11453432, observa-se a homologação de renúncia ao direito de correção monetária pelo IPCA-E apenas do exequente FRANCISCO DA CHAGAS MELO, mantendo-se o sobrestamento em relação aos demais. Contudo, verifica-se que o referido recurso, representativo da controvérsia, foi julgado em 3.10.2019, tendo sido desprovido, não se modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida que reconheceu a inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/2009. A Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Desse modo, não mais subsiste qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impondo-se a continuidade da marcha processual também para os demais filiados. Na esteira dos julgados vinculantes, proferidos em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Outrossim, conquanto ainda não haja publicação do acórdão, bem como o trânsito em julgado da decisão dos declaratórios proferida nos autos do RE 870.947/SE é assente na Suprema Corte que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do ‘leading case’. (Rcl 30.996 TP/ SÃO PAULO, Min. CELSO DE MELLO, publicação DJe 14/8/2018). Portanto, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810 constante no decisum de ID 9741687, devendo a parte exequente apresentar os cálculos atualizados referentes aos substituídos FRANCISCA ANDREIA SOUSA ALMEIDA, FRANCISCA DA CONCEICAO BRITO, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BOUDENS ROCHA, FRANCISCO AGOSTINHO SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEIÇÃO, FRANCISCO DE LIMA SILVA e FRANCISCO JOSE BASTOS CAVALCANTE, observando-se, em relação à correção monetária e aos juros, os parâmetros acima delimitados. Em relação à FRANCISCA CUNHA ARAÚJO e FRANCISCO GONZAGA DE LIMA, reconheço a existência de litispendência/coisa julgada em face a eles, conforme requerido pelo Sindicato autor na petição de ID 9741468, páginas 2 e 3, com o consequente cancelamento da requisição de pequeno valor de ID 9741441 e da requisição de precatório de ID 9741442. Já no que diz respeito ao exequente FRANCISCO DAS CHAGAS MELO, em razão da homologação da renúncia quanto à aplicação do IPCA-E, a atualização do débito deve considerar o índice TR para fins de correção monetária e 0,5% ao mês de juros de mora para todo o período, uma vez que são os índices de remuneração da poupança de que trata o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. A requisição de precatório referente a FRANCISCO DAS CHAGAS MELO foi emitida, conforme ID 21382621, de acordo com os cálculos da Contadoria Judicial (ID 20588194), no valor de R$ 29.480,04 (vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos). O Distrito Federal, por usa vez, fez constar que não concorda, pois a quantia encontrada pela Contadoria Judicial é superior ao efetivamente devido no montante de R$ 723,58 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), porque considerou, equivocadamente, o juros de mora no percentual de 0,5% aio mês – ID 24428593. Todavia, não se verifica o erro apontado, de forma a concluir pela higidez do conteúdo da requisição de precatório acima mencionada. Assim, cancelando a requisição de pequeno valor de ID 9741441 e a requisição de precatório de ID 9741442 relativas à FRANCISCA CUNHA ARAÚJO e FRANCISCO GONZAGA DE LIMA, prossiga-se ao procedimento de pagamento dos valores devidos a FRANCISCO DAS CHAGAS MELO e proceda-se ao levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810 determinada na decisão de ID 9741687. Deve, ainda, a parte exequente apresentar os cálculos atualizados referentes aos substituídos FRANCISCA ANDREIA SOUSA ALMEIDA, FRANCISCA DA CONCEICAO BRITO, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BOUDENS ROCHA, FRANCISCO AGOSTINHO SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEIÇÃO, FRANCISCO DE LIMA SILVA e FRANCISCO JOSE BASTOS CAVALCANTE. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador